Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Caixa Econômica Federal (CEF) contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Ids 16250058 e 16251559) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. em desfavor de Rafael Antunes Magalhães, determinou medidas constritivas dos direitos aquisitivos sobre o apartamento 301, Bloco C, Setor Total Ville – Condomínio 10, n. 43298 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do DF, no qual a agravante figura como credora fiduciária. Destacou o magistrado o entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Indicou a inexistência de prejuízo à credora fiduciária, sob o fundamento de que “prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela”. Registrou, ainda, a possibilidade do exequente se sub-rogar nos direitos relativos ao imóvel e adjudicá-los, resolvendo com a credora fiduciária eventual pendência contratual relativa à alienação fiduciária. Inconformada, recorreu a credora fiduciária, Caixa Econômica Federal. Em razões recursais, esclarece, em apertada síntese, que na origem tramita processo executivo ajuizado por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. em desfavor do executado Rafael Antunes Magalhães em relação a dívidas do financiamento imobiliário. Alega que, no decorrer dessa demanda, foram penhorados direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel, mas que o bem está gravado com garantia de alienação fiduciária. Acrescenta ter o Juízo da causa determinado a avaliação do bem, o que a levou a opor embargos de declaração para manifestação expressa sobre o fato de que o bem só poderia ser vendido após a quitação do contrato com a CEF, contudo os aclaratórios foram rejeitados. Argumenta ser impossível a hasta pública de bem alienado fiduciariamente, já que o imóvel não pertence ao executado, devedor fiduciário, mas à CEF, na qualidade de credora fiduciária. Afirma estar configurada violação ao art. 22 da Lei n. 9.514/97[1], pois não é permitida a penhora de bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária, sendo também impossível a alienação de direitos aquisitivos, bem como a substituição subjetiva contratual sem a anuência da CEF. Com base em tais fatos, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de se “afastar o imóvel da avaliação pretendida, bem como de qualquer espécie de alienação”. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, de maneira a afastar a determinação de avaliação e de alienação do imóvel ou de seus direitos aquisitivos. Preparo recolhido (Id 16250057). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Em relação ao primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado, a despeito dos argumentos apresentados, afere-se que o douto juiz da causa determinou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel e avaliação do imóvel para fins de verificar a extensão econômica dos direitos do executado, mas não determinou a condução do bem à hasta pública ou a penhora do bem em si considerado. O magistrado de origem ressalvou, ainda, que o executado detém apenas a posse do imóvel, já que sua propriedade é resolúvel. Esclareceu também "não se tratar de penhora sobre o imóvel gerador da dívida, mas sim constrição sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originários das parcelas pagas do financiamento" (Id 16251559). Na decisão agravada, explanou que a estimativa de valor do bem, do saldo devedor e dos créditos do executado sobre o imóvel são essenciais para que se possa aquilatar o valor dos direitos do executado sobre o imóvel. Portanto, não há, como pretende fazer crer o agravante, ato concreto de alienação em hasta pública, mas mera determinação de avaliação do bem com a ressalva de manutenção de todos os direitos do credor fiduciário em relação a possível e futura sub-rogação judicial. Para visualizar bem a questão, colaciono abaixo o excerto das decisões agravadas, na parte que interessa ao debate (Ids 16250058 e 16251559, respectivamente): (...) Trata-se de penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel que o réu RAFAEL ANTUNES MAGALHÃES detém sobre o imóvel por conta de contrato de mútuo com alienação fiduciária do imóvel em garantia. A rigor, o que o réu detém é direito de posse do imóvel e o crédito decorrente da fração já paga do imóvel, tendo em vista que se trata de propriedade resolúvel de terceiro. No caso, a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Por isso, após lavratura do ato, expeça-se mandado de intimação da representante da ré para que não disponha dos direitos aquisitivos detidos sobre o imóvel, nem dos direitos de posse. Expeça-se igualmente mandado de intimação do banco credor, conforme identificado no registro R.7 da matrícula 43298 do 5o CRI para que não disponha do imóvel nem receba pedidos de cessão dos direitos do réu RAFAEL ANTUNES MAGALHÃES a respeito do imóvel ou de sua posição contratual no negócio que gerou alienação fiduciária em questão. Intime-se o credor fiduciário, ainda, para informar a situação do financiamento do imóvel em questão.(...) (grifei) (...) A constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela. Além disso, confere-se ao exequente a possibilidade de se sub-rogar nesses direitos e adjudicá-los, resolvendo com o credor fiduciário eventual pendência contratual relativa à alienação fiduciária. Assim, por não se tratar de penhora sobre o imóvel gerador da dívida, mas sim constrição sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originários das parcelas pagas do financiamento, inexistem prejuízos ao credor fiduciário.(...) Pois bem. Em casos semelhantes, a e.1a Turma Cível deste col. TJDFT já se pronunciou no sentido de que é plenamente possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, visto que tais direitos possuem expressão econômica e regramento legal explícito (art. 835, XII do CPC[3]). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. APOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. MODULAÇÃO DA PENHORA E DA LEILÃO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). PREVISIBILIDADE DE INSUCESSO DA MEDIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial (CPC, art. 835, XII). 2. Adstrita a penhora aos direitos de aquisição detidos pelo obrigado fiduciário, porquanto o domínio resolúvel da coisa é detido pelo proprietário fiduciário, cuja expressão é pautada pelo que já realizara no ambiente do empréstimo garantido, a expropriação do penhorado, ou seja, a alienação do constritado, é pautada pelo penhorado, devendo ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede com bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese, pois a garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, consoante expressamente dispõe o legislador processual (CPC, art. 804, §3o). 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos. Parcialmente provido o agravo. Prejudicado o agravo interno. Unânime. (Acórdão 1248001, 07025289620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218166, 07180527020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244992, 07221864320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Dessa forma, entendo que está ausente a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que também não foi demonstrado, pois, como salientado no decorrer da presente decisão, o douto juiz da causa não determinou a hasta pública do imóvel em si considerado, o que geraria dúvidas a respeito da legalidade do ato, mas a mera avaliação do bem. Houve, efetivamente, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, mas não houve a determinação de condução do bem à hasta pública como pretende fazer crer o credor fiduciário, de modo que não há perigo de dano ou irreversibilidade da medida, já que o bem continua na esfera de titularidade da agravante. Dessa forma, verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante, devendo o pleito liminar ser indeferido. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;